Tribunal: TJBA
Processo: 8036218-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036218-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DOMINGOS CONCEICAO SILVA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que concedeu a segurança a policial militar inativo para determinar a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) na referência V. O ente público alega a existência de coisa julgada, sustentando que o presente Mandado de Segurança é uma reprodução de ação anterior (Processo nº 8079128-51.2019.8.05.0001), e requer a extinção do feito com condenação do impetrante por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação anterior, extinta sem resolução de mérito em virtude de pedido de desistência da parte autora, configura coisa julgada ou litispendência, de modo a impedir o processamento e julgamento da presente ação mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A tese de coisa julgada não se sustenta, pois, conforme demonstrado nos autos, o processo anterior invocado pelo Estado da Bahia foi extinto sem resolução do mérito, por força de sentença que homologou o pedido de desistência do autor, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 4. A extinção do processo sem análise de mérito não faz coisa julgada material, não havendo, portanto, impedimento legal para a propositura de nova ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. O objetivo do instituto da litispendência é evitar a tramitação simultânea de duas ações idênticas, risco que desaparece com a extinção da primeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A extinção de processo anterior sem resolução de mérito, em decorrência de pedido de desistência homologado judicialmente, não configura coisa julgada material, o que afasta o óbice à propositura de nova ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2. A rejeição de embargos de declaração não implica, por si só, a condenação da parte embargante por litigância de má-fé, que exige a comprovação de dolo processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 337, §§ 2º e 4º, 485, VIII, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, APL 00105521820128110003, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 4ª Câmara Cível, j. 21/07/2015; TJMT, Ap 36024/2002, Rel. Des. José Jurandir de Lima, 3ª Câmara Cível, j. 04/06/2003; TJBA, RI 8007937-14.2017.8.05.0001, Rel. Juíza Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, 6ª Turma Recursal, p. 17/09/2018; TJSP, AC 1008595-02.2021.8.26.0077, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA